Tribunal: TJDFT
Processo: 0700138-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO E CONTRA A FLORA PRATICADOS EM 20-DEZEMBRO-2015. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO UTILIZADA PARA FINS DE REINCIDÊNCIA TRANSITADA EM JULGADO POSTERIORMENTE AOS FATOS (EM 25-ABRIL-2017). AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA. ALTERAÇÃO DO REGIME. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE.

1. A via revisional é admissível para combater questões atinentes à dosimetria quando houver flagrante ilegalidade ou teratologia ou abuso de poder, nos termos do art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

2. Constatado que a condenação utilizada para fins de reincidência transitou em julgado posteriormente aos fatos objeto da ação de revisão criminal, verifica-se flagrante ilegalidade, haja vista que a reincidência alastra seus efeitos sobre o cálculo da pena, o regime inicial de cumprimento da reprimenda e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, além de afetar o cálculo dos benefícios da execução.

3. Em face do afastamento da agravante da reincidência, de rigor o redimensionamento da pena, a alteração do regime e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

4. Revisão Criminal procedente.